Tribunal: STF
Processo: ARE 1572718
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. INDENIZAÇÃO CONTRATUAL. ARTIGO 840 DO CÓDIGO CIVIL. LUCROS CESSANTES. IRPJ. CSLL. INCIDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. PROVIMENTO.



    1. Remessa Necessária e Apelação interposta em face de r. sentença que, nos autos de Ação de Procedimento Comum, julgou procedente o pedido para que a parte autora, concessionária de veículos automotores, não fosse compelida a recolher o Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre o valor de R$ 3.264.125,00, recebido a título de indenização da empresa Ford. No mais, condenou a União ao reembolso das custas e ao pagamento de honorários advocatícios nos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3º do CPC, sobre o valor atualizado da causa.



    2. A matéria controvertida neste recurso diz respeito à natureza do valor recebido pela parte autora, concessionária de veículos automotores de via terrestre, a título de indenização global por rescisão de contrato de concessão comercial, pela Ford, em razão do encerramento de suas atividades no Brasil.



    3. A indenização recebida pela autora está amparada no distrato da Concessão Comercial, Transação, Quitação e outras Avenças. As partes pactuaram expressamente uma transação, nos termos do artigo 840 do Código Civil, prevendo o pagamento de uma quantia para prevenir qualquer discussão, litígio ou reclamação envolvendo as verbas descritas nos arts. 23 e/ou 24, I, II e III, e/ou 25 da Lei nº 6.729/1979 (Lei Ferrari).



    4. A verba estipulada não teve nenhuma relação direta e proporcional com qualquer prejuízo comprovadamente apurado pela concessionária. Verifica-se que a quantia foi fixada livremente e antes de qualquer apuração de eventual dano, demonstrando que a indenização não se deu por danos emergentes, mas sim por uma compensação decorrente da frustração da expectativa de lucros futuros (lucros cessantes).



    5. A parte autora alegou, mas não provou, que "o valor foi resultado de encontro de contas pelos danos emergentes sofridos". Não há nenhuma prova nos autos nesse sentido. Pelo contrário, a leitura do distrato indica que a quantia estipulada teve por objeto evitar futuros litígios (artigo 840 do CC).



    6. Diante do quadro probatório delineado nos autos, conclui-se que os valores recebidos pela autora não podem ser enquadrados como indenização por danos emergentes, mas de lucros cessantes, representando, assim, acréscimo patrimonial sujeito a IRPJ e CSLL. Precedente da Eg. 3ª Turma deste TRF da 2ªRegião.



    7. Conclui-se, portanto, que a r. sentença merece ser reformada para julgar improcedente o pedido.



    8. Invertidos os ônus sucumbenciais, impõe-se à parte autora o pagamento dos honorários advocatícios fixados na r. sentença - sobre o valor atualizado da causa, uma vez que não mais subsiste condenação.



    9. Remessa Necessária e Apelação a que se dá provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 153, III e 195, I, “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente